Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR. DEVER DE ASSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE PARENTESCO. TUTELA PROVISÓRIA. MATÉRIA CONTROVERSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Uma vez atingida a maioridade, convola-se a origem da obrigação alimentar, que sai do dever de assistência para a relação de parentesco. Um dos efeitos mais presentes nessa mutação consiste na inversão do ônus da prova da necessidade, que se presume durante a constância do poder familiar e deve ser demonstrada de modo razoável por quem pretende recebê-los, após a maioridade.
3. No caso, apesar das razões apresentadas, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar porque a alegação recursal constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado.
4. Negou-se provimento ao recurso.